Tribunal: STF
Processo: ARE 1243237
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO LIBERADO PARA JULGAMENTO. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL, DE INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES E COMO AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO.
Relatório 
    1. Em 19.12.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Companhia Paulista de Força e Luz, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INAPLICABILIDADE DO RE N. 581.947-RG (TEMA 261). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 21). 
    Contra essa decisão Companhia Paulista de Força e Luz interpôs o presente agravo regimental (doc. 22).
    2. Em 20.4.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 1º.5.2020.
    Em 23.4.2020, pela Petição/STF n. 24.641/2020, Companhia Paulista de Força e Luz requer “a retirada do processo de pauta, em especial até o deslinde da controvérsia havida do alcance do RE 581947 (Tema 261 – Repercussão Geral)” (doc. 45).
    Em 24.4.2020, pela Petição/STF n. 24.952/2020, a agravada requer “seja indeferido o pedido de retirada do presente agravo interno da pauta de julgamentos virtual que se iniciará no próximo dia 1º de maio de 2020” (doc. 47).
    Em 29.4.2020, indeferi o requerimento de julgamento presencial deste recurso.
    3. Em 28.4.2020, pela Petição STF n. 26.174/2020 a Agência Nacional de Energia Elétrica requer “sua admissão no feito como amicus curiae, com a consequente retirada do processo da pauta virtual de 1º/05/2020, a fim de que seja regularmente intimada para apresentar memoriais. Requer, ainda, desde já, seja conhecido e provido o recurso extraordinário da CPFL” (doc. 50).
    Em 29.4.2020, pela Petição STF n. 26.867/2020, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica requer “seja acolhida a pretensão da Postulante de integrar o feito como amicus curiae. Caso assim não entenda possível, requer-se, alternativamente, com fundamento no art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, seja acolhida sua pretensão de integrar o feito na condição de assistente simples. Desta forma, considerando, ainda, a necessidade de análise do presente pleito de ingresso, bem como dos contundentes argumentos ora trazidos, requer a retirada de pauta do presente processo. Requer, ainda, o prazo de cinco dias para a juntada do kit de representação” (doc. 54).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Como relatado em 29.4.2020, indeferi o requerimento da agravante de julgamento presencial deste recurso.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido apenas em situação excepcional a alteração de pauta ou do modelo de julgamento (virtual ou presencial). Essa excepcionalidade inexiste na espécie em exame.
    O papel do amicus curiae é de colaborar com o Supremo Tribunal, não de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Na espécie em exame, este recuro foi pautado em 20.4.2020 e os requerimentos de ingressos foram apresentados apenas em 28.4.2020 e em 29.4.2020, portanto, após o recurso ser liberado para pauta.
    6. No parágrafo único do art. 119 do Código de Processo Civil, dispõe-se que o assistente simples poderá ingressar em qualquer fase do processo, recebendo este, no estado em que se encontrar. Confira-se: “Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Assim, ainda que admitida a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica na condição de assistente, não seria o caso de retirar este recurso da pauta de julgamento.
    7. A mora no julgamento não interessa à parte, menos ainda a amicus curiae ou a assistente simples (que, se admitida nesta fase processual, não poderia em processo posterior discutir a decisão nos termos do art. 123 do Código de Processo Civil), tem-se que o julgamento virtual deste recurso atente os objetivos das requerentes.
    Como anotado, não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica no presente recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora